Tribunal: TJDFT
Processo: 0748750-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR IMPOSTA DURANTE O PROCESSO DE CONHECIMENTO. DETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. MEDIDA SUBSTITUTIVA DA PRISÃO PREVENTIVA POR QUESTÕES HUMANITÁRIAS. CAUTELARIDADE MANTIDA. EFETIVA RESTRIÇÃO À LIBERDADE GENUÍNA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que deferiu o pedido de detração relativamente ao período em que a agravada foi submetida à prisão domiciliar humanitária, durante o curso do processo de conhecimento.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o período em que se esteve em cumprimento de prisão domiciliar humanitária, com fundamento no artigo 318-A do Código de Processo Penal, autoriza detração da pena.
III. Razões de decidir:
3. Consoante estatui o artigo 42 do Código Penal, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior computam-se na pena privativa de liberdade e na medida de segurança
4. A prisão domiciliar constitui espécie de cumprimento da prisão cautelar cujo deferimento restringe-se a situações excepcionais, associadas a questões humanitárias. Como consectário, a limitação do “status libertatis” mantém-se presente, assim como o caráter cautelar da medida, o que autoriza a sua utilização para fins de detração de pena.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.